Tribunal: CARF
Processo: 15504.724364/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.724364/2011-46
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.104 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA SATURNINA DE CASTRO TOLEDO MAGALHÃES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2201-003.947, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: ganhos de capital na assunção
de passivo da sociedade alienada pelo contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam:
[...]
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. VALOR DE ALIENAÇÃO. PASSIVO PENDENTE.
Não configura acréscimo patrimonial e, portanto, não integra o ganho de capital a
parcela do valor da alienação que tenha sido destinada, por expressa previsão contratual,
a pagamento de passivos pendentes da participação societária alienada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724364/2011-46
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724364/2011-46

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 9101-001.799, a assunção de passivos é fato que representa
receita, sendo, portanto, base de cálculo de tributos.
O contribuinte foi intimado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Procuradoria e do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da
Procuradoria, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que não deve ser conhecido.
Ao dizer que “não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente”, a regra hipotético-condicional do § 1o do art. 67 do
Regimento não deixa escolha ao Colegiado, senão deixar de conhecer do recurso (eficácia
decisiva) que não demonstra tal disparidade interpretativa, ainda que inexistam contrarrazões da
parte recorrida. Quer dizer, sequer é necessário cogitar do caráter de ordem pública da regra de
conhecimento do apelo especial, visto que a regra retro mencionada tem caráter decisivo e
impeditivo da admissão do recurso que não faça a devida demonstração da divergência
jurisprudencial.
O paradigma apresentado pela Fazenda Nacional (acórdão 9101-001.799) tem
uma diferença notável em relação ao acórdão recorrido, o que afasta a existência de similitude
fático-jurídica entre ambos os casos. Enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que o
pagamento de dívidas da sociedade alienada (e não do contribuinte) não integra o valor de
alienação da participação societária, no acórdão paradigma entendeu-se que a assunção de
dívidas do contribuinte autuado integra o valor de alienação. Ou seja, diferentemente do acórdão
recorrido, cuja dívida paga foi da sociedade alienada, no paradigma a dívida seria referente ao
próprio contribuinte autuado. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma:
A recorrente insurgiu-se contra a decisão da Câmara a quo que excluíra da apuração do
ganho de capital a importância de R$4.490.150,16, valor esse representativo de dívidas
que a recorrida detinha no seu passivo e que foram assumidas pela adquirente.
A decisão paradigmática, ademais, fundamentou suas razões de decidir nas razões
de recurso da Fazenda Nacional, segundo as quais:
16. Data maxima venia, a assunção de passivos do Recorrido é fato que representa
receita, e, portanto, base de cálculo de tributos. Em verdade, o preço recebido pelo
Recorrido pode ser visto de outra maneira: Se se entender que foram transferidos ativos
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724364/2011-46

no valor de R$ 10.222.468,16, deve-se entender também que o Recorrido auferiu R$
36.649.298,31 mais R$ 4.490.150,16, representados pelo passivo assumido pela Sonae.
17. Ou seja, se não é próprio identificar a quantia de R$ 4.490.150,16 como "custo" do
bem alienado, não há a menor dúvida que significa receita do Recorrido, e, portanto,
deve figurar na base de cálculo do ganho de capital.
17. O que não é possível é qualificar a operação como compra e venda de bens do
Recorrido, e não julgar tributável a quantia de R$ 4.490.150,16, que representa receita
do Recorrido.
Essa diferença não é meramente periférica ou de pouca importância, mormente
quando se vê que a egrégia Turma de Origem, em hipótese idêntica a do paradigma, igualmente
vislumbrou que a assunção de dívida do contribuinte integra o valor de alienação:
Número do Processo 10530.723475/2011-02
Contribuinte LORENI LUIZ COMPARIN
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 07/03/2018
Relator(a) RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
No Acórdão 2201-004.306
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso, José
Alfredo Duarte Filho, e Douglas Kakazu Kushiyama, que davam provimento parcial
para excluir a majoração da multa
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Henrique de Oliveira,
José Alfredo Duarte Filho, Douglas Kakazu Kushiyama, Marcelo Milton da Silva Risso,
Dione Jesabel Wasilewski, Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes
Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
[...
IRPF. GANHO DE CAPITAL. VALOR DA ALIENAÇÃO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
DO ALIENANTE PELO ADQUIRENTE.
Compõe o valor de alienação a dívida do vendedor com terceiro assumida pelo
comprador como parcela do valor do negócio. Apesar de não ingressar diretamente no
patrimônio do contribuinte, os valores utilizados para quitar a dívida existente com
terceiros aumentam, de fato, o patrimônio do contribuinte, tendo em vista que reduzem
o passivo atrelado ao mesmo. Auferir renda não é, exclusivamente, o aumento positivo
do patrimônio, mas também a redução do negativo atrelado ao mesmo.
[...]
Ou seja, o entendimento da egrégia Turma, na mesma hipótese do paradigma,
converge no seu mesmo sentido. O julgado ora recorrido ocorreu em hipótese distinta, o que
justifica a diferença de tratamento dado pelo Colegiado.
Veja-se que no acórdão recorrido considerou-se expressamente que os passivos
seriam “obrigações patrimoniais da pessoa jurídica” (efl. 604) e que “os reflexos do passivo de
uma empresa geram impacto negativo, ainda que indiretamente, no patrimônio dos sócios”, o
que representa uma nítida separação entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da pessoa
jurídica (princípio da entidade).
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.104 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.724364/2011-46

Logo, inexiste similitude fático-jurídica entre o paradigma e os autos, de modo
que o recurso não deve ser conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital